Tribunal: TJDFT
Processo: 0746579-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746579-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THATYELLE GOMES DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO. FATURAS DETALHADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela instituição financeira autora, em razão de inadimplemento de faturas de cartão de crédito. A apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, excesso de execução, ausência de transparência contratual, abusividade nos juros e negativa indevida de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a dialeticidade do recurso; (ii) analisar a cognoscibilidade da gratuidade de justiça como tema recursal; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (iv) aferir a validade da cobrança realizada por meio das faturas de cartão de crédito, especialmente quanto à contratação e exigibilidade da dívida; e (v) examinar a legalidade da capitalização mensal dos juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3.1 Houve preclusão temporal e consumativa em relação à possibilidade de devolução do tema relativo à gratuidade de justiça ao Tribunal. 4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite a formação do convencimento do juízo, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito (artigo 355, I, do CPC). Preliminar rejeitada. 5. A utilização do cartão de crédito pela consumidora, com o pagamento parcial de diversas faturas, comprova a existência da relação contratual entre as partes. 5.1. No caso dos autos, as faturas apresentadas pelo banco detalham adequadamente os encargos, taxas de juros, forma de cálculo e Custo Efetivo Total (CET), não havendo falha no dever de informação. 6. A alegação de excesso de execução exige comprovação específica, com indicação do valor considerado correto e apresentação de demonstrativo atualizado. 7. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 8. Considerando a baixa complexidade e curta duração do processo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de não conhecimento por falta de dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Apelação cível parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa e majoração recursal. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento. 2. A relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito pode ser comprovada por meio das faturas e do regulamento de uso do cartão, independentemente de assinatura física do contrato. 3. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo e fundamentação específica, não merece acolhimento. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando houver cláusula expressa ou quando a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 370, 373 e 491, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial contábil, para verificar a abusividade das taxas de juros e a ilegalidade da capitalização mensal, acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 6o, inciso III, 46, 52, 54-B e 54-C, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o recorrido falhou no dever de informação, pois não prestou as informações prévias e adequadas acerca do financiamento adquirido pela recorrente. Afirma que as faturas de cartão de crédito não são suficientes para comprovar a transparência contratual e a regularidade da cobrança; c) artigos 406, 591 e 890, todos do Código Civil, 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 e Súmula 539 do STJ, asseverando que não houve pactuação referente à capitalização mensal, de forma transparente e compreensível, o que a torna ilegal. Aponta divergência jurisprudencial em relação a todas as teses com a jurisprudência do STJ, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sua sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo com base na indicada afronta aos artigos 370, 373 e 491, todos do CPC, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Também não merece ser admitido o recurso no tocante à aventada transgressão aos artigos 6o, inciso III, 46, 52, 54-B e 54-C, inciso III, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Com relação ao aludido malferimento aos artigos 406, 591 e 890, todos do CCB, e 5o da MP 2.170-36/2001, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 75295857): Por fim, no que diz respeito à capitalização de juros, a Súmula n. 539 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua o seguinte: (...) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Ademais, a colenda Corte de Justiça, ao examinar a ilegalidade da incidência de juros capitalizados mensalmente nos contratos firmados por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou entendimento, nos seguintes termos: 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada; 2) A pactuação mensal de juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Nesse mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes: Acórdão 1831542, 07096366520238070003, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024; Acórdão 1813374, 07004476020238070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere mencionada contrariedade à Súmula 539 do STJ, uma vez que, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Igualmente, o recurso não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025